Tribunal: TJES
Processo: 5001306-76.2023.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001306-76.2023.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONDINERIO FERREIRA MONTEIRO
RECORRIDO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001306-76.2023.8.08.0045

ORIGEM:
Juízo de São Gabriel da Palha - 1ª Vara

RECORRENTE: RONDINERIO FERREIRA MONTEIRO

RECORRIDO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INFORMAÇÃO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO AO FINAL DO GRUPO. ENUNCIADO N. 25 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, a Requerida, ora Recorrida, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora afirma que firmou contrato de consórcio, no qual afirma ter aportado R$ 35.000,00 a título de entrada. O Autor sustenta que foi induzido por representante da Requerida com promessa de contemplação antecipada da carta de crédito, a qual não se concretizou, motivo pelo qual pleiteia a rescisão do contrato, a devolução imediata do valor pago e indenização moral no importe de R$ 10.000,00.

(3). No mérito, em que pesem as razões aduzidas pelo Recorrente, entendo que não merecem prosperar. Efetivamente, em fevereiro de 2023, o Colegiado Recursal do TJES, através de seu órgão plenário, aprovou a Proposta de Enunciado nº 25, cuja redação dispõe que ‘‘É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio,
mas não de imediato
, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano’’.

(4). Tal entendimento segue as reiteradas decisões dos últimos três anos firmadas pelo STJ e pelo próprio Tribunal de Justiça do ES, no sentido de que a cláusula contratual de restituição ao final do grupo, assim como sustentado pela Recorrida e pela própria interpretação a que se deveria dar à Norma de Regência que regula atualmente este tipo de relação contratual, não seria abusiva, pois o consorciado desistente equipara-se ao excluído, de sorte que, nos termos da legislação vigente, a restituição deveria ocorrer apenas após a contemplação do desistente excluído, mediante sorteio em assembleia (art. 22) ou, se esta não ocorrer, ao final do contrato (art. 30).

(5). Outrossim, não restou demonstrado o suposto vício informacional. As testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram as tratativas entre o Autor e a representante da Requerida, tendo relatado somente o que ouviram do próprio Requerente, o que reduz significativamente a força probatória de tais depoimentos quanto à alegada promessa. O informante Jocimar do Carmo Fernandes, inclusive, afirmou não ter estado presente no momento da assinatura do contrato, bem como que as conversas ocorreram a sós entre o Autor e a preposta da Ré. O próprio Autor, em depoimento pessoal, reconheceu que realizou a leitura do contrato, que viu o aviso de que não eram vendidas contemplações e que não houve promessa de contemplação imediata em dissonância com as regras contratuais.

(6). Por isso, não merece reparos o entendimento exarado pelo Juízo de origem no particular, o qual se coaduna com o jurisprudência reiterada deste Tribunal e do C. STJ.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei no 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3o do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)